Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735115-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 136482249 do processo n. 0030401-97.2016.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Max &amp; Acunha Advogados contra a ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 40413127), relata a agravante que o processo originário se refere a cumprimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença. Alega que a execução foi instaurada no valor de R$193.276,62 (cento e noventa e três mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), porém há excesso de execução na quantia de R$58.624,16 (cinquenta e oito mil seiscentos e cinte e quatro reais e dezesseis centavos), sendo, portanto, devido R$134.652,46 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), já depositados. Sustenta que a diferença de valores se deve ao fato de o autor desconsiderar, na base de cálculo dos honorários, o desconto das arras e das taxas cartorárias. Aduz que a base de cálculo dos honorários advocatícios executados é a condenação da Terracap na sentença à devolução dos valores pagos a título de prestações mensais. No ponto, argumenta que “nem mesmo em uma extensiva interpretação poderia se considerar que as arras estariam inseridas nas prestações mensais”. Aponta a impossibilidade de se alterar a base de cálculo abarcada pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC e art. 5a da CF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem e, por consequência, impedir a execução dos valores controvertidos. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e declarar o excesso de execução no valor de R$58.624,16 (cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Preparo recolhido (ID 40413130). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, reputam-se presentes tais requisitos. Na hipótese, o processo originário se trata de cumprimento de sentença, mais especificamente, dos honorários fixados no julgamento da ação principal (a sentença julgou também a reconvenção, mas estes honorários não estão sendo executados no momento pelos respectivos advogados). O objeto do presente recurso é a base de cálculo dos honorários, que foram fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na sentença, a Terracap foi condenada a restituir os valores pagos a título de prestações mensais decorrentes do contrato que foi rescindido. O exequente, ora agravado, entendeu as prestações mensais referidas na parte dispositiva da condenação abrange o montante dado como entrada/sinal mais as parcelas mensais pagas e calculou os honorários de 10% (dez por cento) sobre essa quantia, chegando ao valor de R$193.276,62 (cento e noventa e três mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos). A executada, Terracap, ora agravante, defende que o valor entregue pela contratante a título de entrada/sinal não está incluído nas prestações mensais as quais foi obrigada a devolver, pois a sentença, no julgamento da reconvenção, considerou que essa entrada/sinal corresponde às arras e devem ser retidas pela Terracap. Abate, ainda, o valor das taxas cartorária que despendeu no negócio jurídico. Assim, a Terracap aponta excesso de execução de R$58.624,16 (cinquenta e oito mil seiscentos e cinte e quatro reais e dezesseis centavos) e defende que o valor devido a título de honorários é de R$134.652,46 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos). Destaque-se que o valor incontroverso já foi depositado nos autos pela devedora. No ponto, pertinente citar a parte dispositiva do título judicial em questão, ad litteris: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da ação principal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: (...) d) condenar a TERRACAP à devolução dos valores pagos a título de prestações mensais em uma única prestação, acrescido de correção monetária pelos índices oficiais desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. (...) Em razão da sucumbência mínima da autora/reconvinda na ação principal, arcará a ré/reconvinte com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Quanto aos pedidos deduzidos em reconvenção, julgo-os PARCIALMENTE PROCEDENTES, para que, do valor a ser restituído pela TERRACAP a título de prestações mensais quitadas, conforme item "d" do dispositivo da ação principal, sejam deduzidas as arras e tributos não pagos quando em propriedade da parte autora/reconvinda. Considerando a sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com metade das custas processuais relativas à reconvenção e metade dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (montante total a deduzir dos valores a devolver), com base no art. 85, § 2o, do CPC. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, no tocante à exclusão do valor das arras para se apurar os honorários de sucumbência. Isso porque, os honorários advocatícios ora executados, referentes à ação principal, “foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação”, que, por sua vez, corresponde aos “valores pagos a título de prestações mensais”, conforme dispositivo da sentença supracitado. Ao que se verifica, neste exame preliminar, nas prestações mensais a que se refere o título judicial não estão incluídas o valor entregue pelo comprador correspondente ao sinal do negócio jurídico, haja vista não ser objeto da condenação na ação principal. Com efeito, no julgamento da reconvenção, verifica-se que o magistrado sentenciante autorizou que a pessoa jurídica vendedora (Terracap) retenha o sinal/arras. Ainda, a escritura do imóvel também diferencia o sinal/arras das prestações mensais (ID 114241046, p. 90, cláusula II), in verbis: [Terracap], sendo proprietária do imóvel acima descrito e caracterizado, tem ajustado vendê-lo, como de fato e na verdade vendido o tem, as Outorgadas Compradoras no estado e condições previstas no Edital de Licitação Pública adiante mencionado, por esta Escritura e na melhor forma de direito, pelo preço certo e ajustado de R$1.491.069,20 (um milhão quatrocentos e noventa e um mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), que será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) do preço no montante de R$298.213,84 (duzentos e noventa e oito mil e duzentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), como sinal e princípio de pagamento, já recebidos pela credora, e os restantes 80% (oitenta por cento) ou seja, R$1.192.855,36 (um milhão cento e noventa e dois mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), em 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessiva. Assim, a princípio, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à ação principal são os valores pagos pelo agente comprador a título de prestações mensais, os quais não se incluem as arras. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista o prejuízo patrimonial que poderá ser ocasionando à empresa pública, em aproximadamente R$60.000,00 (sessenta mil reais), que corresponde ao excesso de execução apontado. Salienta-se, ainda, a eventual dificuldade que a pessoa jurídica executada poderá enfrentar em reaver o montante em caso de provimento do recurso, que recomenda, por prudência, a suspensão da execução dos valores controversos. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender a execução dos valores apontados em excesso pela parte devedora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora